Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704683-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal (id 216582245 dos autos n. 0708832-86.2022.8.07.0018). O agravante argumenta que a modulação dos efeitos contida no Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada ao caso concreto. Afirma que o trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e que o início do cumprimento de sentença dependia do fornecimento de fichas financeiras pelo Distrito Federal. Sustenta que instruiu o feito com cálculos por paradigma em razão da falta de apresentação das fichas financeiras pelo agravado, motivo pelo qual os seus cálculos devem ser considerados corretos, conforme art. 524, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil. Alega que os cálculos apresentados pelo agravado são incorretos, pois possuem períodos sem indicação de valores e desconsideraram os juros de mora sobre o valor consolidado em dezembro de 2021 ao aplicar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) em seguida. Entende que os cálculos devem englobar a integralidade do período compreendido entre dezembro de 1991 e julho de 2010, conforme Lei Distrital n. 202/1991. Esclarece que devem ser aplicados os percentuais de vinte por cento (20%) entre dezembro de 1991 e dezembro de 2000 e de trinta por cento (30%) entre janeiro de 2001 e julho de 2010. Pondera que a tese de limitação da Gratificação de Regência de Classe (Garc) à data de incorporação administrativa encontra-se preclusa, pois não foi exposta em impugnação ao cumprimento de sentença, mas inaugurada na apresentação dos cálculos pelo agravado. Acrescenta que a constatação da preclusão consumativa importa no reconhecimento do direito à integralidade período executivo, sem limitá-lo à data da incorporação administrativa. Ressalta que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da causalidade e enfatiza que o agravado deu causa à instauração do cumprimento de sentença. Explica que a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas que versem exclusivamente sobre matéria de direito é possível, bem como que o Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para: 1) homologar os cálculos por ele apresentados; 2) determinar alternativamente que o agravado adeque seus cálculos a fim de observar a integralidade do período de dezembro de 1991 a julho de 2010; 3) inverter os ônus sucumbenciais mediante aplicação do art. 524, § 5o, do Código de Processo Civil; e 4) afastar a limitação dos cálculos à data de incorporação administrativa em razão da preclusão. Pede, subsidiariamente: 1) o afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais por não ter dado causa à demanda; 2) a fixação dos referidos honorários por equidade; ou 3) a fixação no mínimo legal de oito por cento (8%) do valor da causa. O preparo foi recolhido (id 68632619 e 68632620). O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso. Petição do agravante em que defende o conhecimento integral de seu recurso (id 69174220). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto às pretensões de: 1) aplicação do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça; e 2) apresentação de cálculos por paradigma, em virtude de ausência de dialeticidade recursal. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a aplicação do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça sob três (3) fundamentos: 1) a relação jurídica-processual da ação originária não impõe o acolhimento da alegação; 2) o prazo para apresentar fichas financeiras é dilatório, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 0708825-80.2024.8.07.0000; e 3) o Distrito Federal comprovou o esforço para cumprir as determinações do Juízo de Primeiro Grau. O agravante trouxe as alegações pelas quais entende que o Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado, porém não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o requerimento em análise, conforme o princípio da dialeticidade recursal exige. O requerimento de apresentação de cálculos por paradigma foi rejeitado pelo Juízo de Primeiro Grau com fundamento na preclusão da matéria, veja-se: Em verdade, a parte exequente utiliza um autor como paradigma, metodologia rejeitada pela decisão ID 185266051, preclusa em tal ponto. Ressalto que a referida decisão de id 185266051 não se restringiu a analisar a legitimidade de Carmem Cenira e Célia Maria Piau, conforme alega o agravante. A apresentação de cálculos por amostragem foi rejeitada nos seguintes trechos da decisão de id 185266051: É inconteste que a parte exequente apresentou cálculos por amostragem, sob a alegação de que o DF não apresentou as fichas financeiras das partes exequentes no processo originário. Dito isso, observa-se que, mesmo após a juntada de documentos pelo DF, a parte exequente limitou a apresentar impugnações genéricas. Ressalte-se que, embora a execução tenha sido apresentada em favor de 10 credores, o direito deve ser analisado individualmente. Logo, não é possível acolher as alegações de equívocos nos cálculos do executado sem que a parte tenha apresentado planilha individual demonstrando cada equívoco apontado, com indicação do valor que entende devido. (...) Nos termos do §2o do art. 1o da Lei Distrital n. 202/91 a Gratificação de Regência de Classe incidirá sobre o vencimento mensal. Logo, incabível a incidência de percentual sobre todas as rubricas/parcelas de natureza remuneratória, como entende a parte exequente. (...) Por tais razões, não é possível acolher os cálculos iniciais (...). A mesma matéria foi analisada em decisão anterior (id 166477533 dos autos originários). A análise das razões recursais não demonstra argumentação específica quanto à tese de preclusão adotada como razão de decidir pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual carece de dialeticidade recursal. Não conheço parcialmente do recurso quanto às pretensões de: 1) aplicação do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça; e 2) apresentação de cálculos por paradigma, ambas por ausência de dialeticidade recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravante deu início ao cumprimento da sentença que condenou o agravado ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe (Garc) no percentual de vinte por cento (20%) dos proventos dos substituídos a contar da vigência da Lei Distrital n. 202/1991. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar os cálculos apresentados pelo agravado. O agravante entende que os cálculos são incorretos, pois possuem períodos sem indicação de valores e desconsideraram os juros de mora sobre o valor consolidado em dezembro de 2021 ao aplicar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) em seguida. Entende que os cálculos devem englobar a integralidade do período compreendido entre dezembro de 1991 e julho de 2010, conforme Lei Distrital n. 202/1991. Esclarece que devem ser aplicados os percentuais de vinte por cento (20%) entre dezembro de 1991 e dezembro de 2000 e de trinta por cento (30%) entre janeiro de 2001 e julho de 2010. Pondera que a tese de limitação da Gratificação de Regência de Classe (Garc) à data de incorporação administrativa encontra-se preclusa, pois não foi exposta em impugnação ao cumprimento de sentença, mas inaugurada na apresentação dos cálculos pelo agravado. A Gratificação de Regência de Classe (Garc) é devida ao professor que atuou exclusivamente no exercício de regência de classe no momento anterior à aposentadoria nos termos do art. 1o da Lei Distrital n. 202/1991. A decisão de id 166477533 determinou a apresentação de cálculos por amostragem era inadmissível, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como determinou que a liquidação da sentença coletiva em relação a cada credor seria indispensável. Verifico que a forma de cálculo apresentada pelo agravado está correta. Os cálculos contemplam a situação funcional de cada servidor individualmente. Não há como observar a integralidade do período de dezembro de 1991 a julho de 2010 a todos os servidores indiscriminadamente, conforme pretende o agravante. Os meses sem indicações de valores consistem em períodos nos quais: 1) o servidor deixou de ocupar o cargo público (Celina Lamounier D’Alessandro); e 2) a Gratificação de Regência de Classe (Garc) foi incorporada ao patrimônio do servidor público (Carmozina Mendes Cronemberger Lima, Célia Maria Queiroz Moura, Celina Soares da Fonseca e Celma Caramori Borges e Silva). O não pagamento de gratificação quando esta encontrava-se incorporada é dar cumprimento à decisão que determinou a liquidação da sentença coletiva exequenda, bem como evita o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. A preclusão da matéria alegada pelo agravante não está configurada. Entendo que a justificativa apresentada pelo agravado quanto à substituída processual Célia Nunes Barboza Lourenço, no sentido de que Não foram localizadas fichas financeiras com valores anteriores a Set/1998, é insuficiente e indica que a homologação dos cálculos apresentados pelo agravante é a medida adequada, conforme art. 524, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil (id 213219158 dos autos originários). A tese relativa à forma do cálculo da correção monetária e dos juros de mora não pode ser analisada neste momento processual, pois os autos foram remetidos à contadoria judicial e não se sabe a metodologia a ser adotada com relação à aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). A segunda controvérsia é relativa à forma de fixação dos honorários advocatícios. O agravante entende que devem ser fixados com base no princípio da causalidade e enfatiza que o agravado deu causa à instauração do cumprimento de sentença. Explica que a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas que versem exclusivamente sobre matéria de direito é possível, bem como que o Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso concreto. A matéria foi analisada no Agravo de Instrumento n. 0708825-80.2024.8.07.0000, interposto contra decisão proferida nos autos de origem, porém limitado apenas às partes Carmen Cenira Silveira Zacaria e Celia Maria Piau Silva, razão pela qual reitero os fundamentos lançados anteriormente e adoto como razões de decidir: A segunda controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por servidora, ao indeferir a petição inicial em relação a Carmen Cenira Silveira Zacaria e Celia Maria Piau Silva. O Código de Processo Civil regrou detalhadamente a questão dos honorários advocatícios de sucumbência. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[3] Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa em demandas que envolvem particulares (art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil).[4] A norma permite a fixação dos honorários entre os percentuais de um (1) a vinte (20) por cento, a depender do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado, quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico, nas causas em que a Fazenda Pública for parte (art. 83, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil).[5] A ordem em que os critérios condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. A condenação foi o critério escolhido preferencialmente. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido se não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. A decisão interlocutória agravada indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a Carmen Cenira Silveira Zacaria e Celia Maria Piau Silva, bem como condenou o agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma delas (id 185266051 dos autos originários). Não há como fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) na presente demanda, visto que a utilização desse critério dá-se de forma subsidiária nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. As causas de valor inestimável são aquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, e não aquelas em que o valor é considerado muito alto. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery acerca do tema: Quando a causa tiver valor pequeno, irrisório, a verba honorária deve ser fixada de maneira equitativa pelo juiz, não servindo de base o valor da causa. O mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor inestimável, isto é, naquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato (v.g., nas causas de estado, de direito de família).[6] A questão relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade foi submetida à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou o referido Tema Repetitivo em 16.3.2022, com acórdão publicado em 31.5.2022. Fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.[7] Verifico que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil pode ser utilizada somente de forma subsidiária, ou seja, quando o arbitramento pela regra geral não for possível ou quando o valor da causa for inestimável ou irrisório conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. A Lei n. 14.365/2022 acrescentou dois (2) parágrafos sobre a apreciação equitativa ao art. 85 do Código de Processo Civil no mesmo sentido. Confira-se: § 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (...) § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. Destaco que a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu os critérios a serem observados expressa e objetivamente. Os questionamentos relativos à interpretação a ser dada para o disposto no Código de Processo Civil devem ser resolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, inc. III, da Constituição Federal por tratar-se de legislação infraconstitucional. O Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários. Isso vale também para as causas em que a Fazenda Pública for parte nos termos do 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. A propósito, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[8]: A regra que vigora para a fixação dos honorários sucumbenciais quando vencida a Fazenda Pública é a da tabela expressa e objetiva do § 3.o do CPC 85, independentemente do vulto da causa, se expressivo ou não. A exceção a essa regra está prevista no CPC 85 § 8.o, quando a lei autoriza a fixação da verba honorária por equidade, mas desde que a causa seja de valor inestimável ou irrisório, o que não é o caso das causas de valor vultoso. Tratando-se de norma de exceção, o critério da equidade não pode ser aplicado por analogia ou extensão, como é curial (Maximiliano, Hermenêutica 21, ns. 270 a 276, pp. 205/211). O juiz somente pode deixar de aplicar a lei (tabela do § 3.o do CPC 85), se entendê-la inconstitucional, valendo-se do sistema do controle concreto da constitucionalidade das leis. Do contrário, tem de aplicá-la inexoravelmente. Não cabe ao juiz exercer controle político e social da lei, mas apenas o de constitucionalidade. A conveniência ou não da manutenção da lei no sistema, por conta de sua justiça e pertinência, é matéria da competência exclusiva do Poder Legislativo. Não cabe ao Poder Judiciário deixar de aplicar ou modificar a lei, a pretexto de interpretá-la, maxima venia concessa. (...) O texto normativo não autoriza o juiz ou tribunal a fixar honorários sucumbenciais por equidade, quando a causa for de valor muito alto. A ratio essendi do dispositivo é dar ao juiz ou tribunal a possibilidade de não aviltar os honorários advocatícios de sucumbência e não o contrário. Para as causas que tenham valores muito altos e vultosos, o sistema determina que se faça a fixação dos honorários nos padrões fixados pelo CPC 85 § 2.o – mínimo de 10% e máximo de 20% – nas causas entre particulares e pelo CPC 85 §§ 3.o, 4.o e 5.o, quando uma das partes for a Fazenda Pública. Esta é a regra geral. O julgador encontra-se impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil quando uma das hipóteses previstas nos §§ 2o, 3o, 4o e 5o do mesmo dispositivo for constatada porquanto a subsunção ao fato estará esgotada. A decisão agravada extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil. Não há condenação ou proveito econômico, de modo que o art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil determina a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, atendidos o zelo profissional, lugar de prestação do serviço e natureza e importância da causa. A decisão agravada deve ser reformada no ponto para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, delimitado aos valores pretendidos para Carmen Cenira Silveira Zacaria e Celia Maria Piau Silva, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. A decisão agravada é irretocável nesse tópico. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no mínimo legal de dez por cento (10%) do excesso decotado individualmente em relação a cada servidor, cujo excedente não supera duzentos (200) salários mínimos, tudo em conformidade com o art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Verifico a probabilidade de provimento recursal apenas em relação à substituída processual Célia Nunes Barboza Lourenço. O perigo da demora decorre da possibilidade de homologação de verba incorreta. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas em relação a Célia Nunes Barboza Lourenço. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.